Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-37.2015.8.11.0044
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000493-37.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RENATO PERINETE - CPF: 015.459.958-18 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RENATO PERINETE - CPF: 015.459.958-18 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – QUEIMADA AGROPASTORIL SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA
–
CONFIGURADO -
NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO
– SENTENÇA ANULADA -
APELO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

2. Sentença anulada.

Recurso do Requerido provido e do Ministério Público prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSE RENATO PERINETE
e pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da a 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, M.M.
Valter Fabrício Simioni da Silva,
nos autos de - Ação Civil Pública no 0000493-37.2015.8.11.0044 – Código: 59948, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido: i) providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, qual seja, queimar área agropastoril objeto deste litígio; ii) providenciar no prazo de 30 (trinta) dias o cadastramento da propriedade rural “Fazenda Tamburi” junto Cadastro Ambiental Único (CAR); iii) protocolar no prazo de 120 (cento e vinte) dias junto a SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Projeto de Licença Ambiental da propriedade; iv) apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias junto a SEMA, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

O Ministério Público Estadual interpôs recurso alegando que os danos causados à flora também prejudicam a fauna e as formas de subsistência locais, implicando na perda de patrimônio genético e desaparecimento de espécies. Assim, a reparação integral envolve não apenas a recomposição da área degradada, mas também o pagamento de danos morais e materiais causados à sociedade.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença e condenar o proprietário ao pagamento de danos morais e materiais pelo ilícito ambiental, além das obrigações já impostas.

O Apelado/José Renato apresentou contrarrazões (ID. 20405473), oportunidade na qual pugna pelo desprovimento do recurso, e manutenção parcial da sentença, quanto ao afastamento do dano moral coletivo.

No recurso de apelação interposto por José Renato Perinete, argumenta que o recorrente pela ausência de nexo de causalidade, posto que não teria ocasionado o incêndio que atingiu, inclusive, parte de sua plantação.

Aduz que o feito deve retornar para instrução probatória, com a finalidade de comprovar a ausência de nexo de causalidade, posto que a negativa de produção de provas e julgamento antecipado da lide fere os princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

Arrazoa que o fogo que atingiu sua área veio das propriedades vizinhas, como indica laudo juntado, de forma que a ocorrência de fato de terceiro afasta condenação, além de gerar a nulidade do auto de infração lavrado pelo IBAMA.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação dos itens “i”, “iii” e “iv”, e reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta do autuado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Parquet, com o fito de reformar parcialmente a sentença e condenar o infrator ao pagamento de danos morais e materiais pela prática de ilícito ambiental. – Id. 28672487.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSE RENATO PERINETE
e pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em 03/03/2015 ingressou com Ação Civil Pública em desfavor de
JOSE RENATO PERINETE
, diante do Inquérito Civil 79/2014, pelo qual o IBAMA autuou o requerido no dia 16/10/2010, pois foi constatado que o mesmo fez uso de fogo em 91,21 há de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de infração 48957-D, Fazenda Tamburi, sito no município de Gaúcha do Norte/MT.

Na inicial, pleiteou pela condenação do Requerido às obrigações de fazer consistentes em: obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes; restaurar o meio ambiente lesado, mediante PRADE; indenizar os danos ambientais não passiveis de recuperação; indenizar o dano moral coletivo causado a partir de suas condutas.

Na decisão de ID. 20402507 foi deferido em parte os pedidos liminares, conforme dispositivo abaixo:

“(...) Pelo exposto, DEFIRO em parte os pedidos liminares para:
i) DETERMINAR ao requerido que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na peça basilar em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário;

ii) DETERMINAR que o requerido apresente, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o Cadastro Ambiental Rural – CAR (art. 4o, Lei Complementar Estadual no 327/2008);

iii) DETERMINAR que o requerido apresente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o protocolo junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA de requerimento visando a obtenção da Licença Ambiental Única – LAU da propriedade em questão, bem como, que promovam as diligências que o expediente administrativo necessite para ser concluído;

iv) CASO HAJA COMPROVAÇÃO de desmatamento em área de reserva legal ou preservação permanente durante a emissão da LAU, deverão os requeridos apresentarem projeto de recuperação de área degradada junto a SEMA, juntando cópia nestes autos, com a faculdade de assinar termo de ajustamento de conduta com o órgão competente, juntando-o ao feito.

Para o caso de descumprimento de qualquer das determinações contidas na presente decisão, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Determino ainda a averbação da presente Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente junto às matrículas no. 1.780, Fazenda Tamburi, do RGI de Paranatinga, consignando-se o valor da causa em R$ 92.210,00 ( noventa e dois mil, duzentos e dez reais), a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

Postergo a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova para a oportunidade do saneamento do feito.

Cite-se o requerido para querendo, contestarem a ação fazendo-se constar no mandado as advertências contidas nos artigos 285, 319, do CPC. Cumpra-se.”

A contestação foi apresentada no ID. 20403451.

Sobreveio a sentença recorrida de ID. 20403495, tendo entendido o magistrado
a quo
que o requerido comprovadamente provocou a queima da área total de 91,21 há de área agropastoril, sem a devida licença ambiental, de modo que não há outra solução do que a condenação do requerido em reparar a lesão ao meio ambiente, não se demonstrando, todavia, os requisitos necessários à condenação na esfera do dano moral coletivo.

Feitas estas considerações, passo à análise dos Recursos de Apelação.

O Requerido, ora Apelante se insurge contra a condenação ao argumento de ausência de responsabilidade pelo dano, alegando que o fogo que atingiu sua área veio das propriedades vizinhas.

O Autor ora Apelante, por sua vez, busca a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais coletivos.

Pois bem.

Inicialmente, o Apelante/José Renato, pleiteia o retorno dos autos ao Juízo de 1o grau, para realização de instrução probatória, alegando que
houve o julgamento antecipado da lide, ignorando o pedido de prova testemunhal e documental realizado em sua contestação.

Analisando os autos, constata-se que o apelante de fato requereu a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar que o fogo não ocorreu somente em sua propriedade.

Sem qualquer determinação quanto a realização de audiência ou que as partes pudessem especificar provas, a magistrada sentenciante, ao julgar a causa, assim decidiu:

“(...) A demanda comporta julgamento antecipado.

Isto porque, o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, pois se refere à matéria exclusivamente de direito, razão porque, atento aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando o feito no estado em que se encontra nos moldes do art. 330, I do CPC.

Como é cedido, a Ação Civil Pública é regida pela Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 e destina-se à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, e de outros interesses difusos e coletivos, hipótese dos autos.”

Diante disso, indiscutível a oportunidade às partes do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a realização das provas postuladas é imprescindível no caso em tela, haja vista a necessidade de se comprovar os fatos alegados na inicial, e influenciará diametralmente no seu julgamento.

É cediço quanto ao poder deferido ao Juiz de indeferir as provas e diligências que reputar inúteis para o deslinde do feito. Contudo, referida regra há de ser aplicada com comedimento, para que se evitem indevidas restrições às oportunidades das partes de demonstração dos fatos por elas alegados para a defesa de seus pretensos direitos.

O direito à prova, antes de tudo, é garantia constitucional decorrente do princípio maior do Devido Processo Legal, e mais precisamente, dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Realmente, de nada vale a possibilidade de se manifestar e de se opor às alegações despendidas por seu adversário, se à parte não é deferido todo um instrumental que lhe assegure a possibilidade de influir na decisão judicial a ser tomada.

Dentro disso se insere o direito à prova, que é verdadeira garantia de acesso à Justiça e de concretização da possibilidade de influência no julgamento do processo, afinal, apenas com condições de demonstrar suas alegações é que a parte verdadeiramente poderá influir na convicção a ser formada pelo Juiz.

Nessa ordem de ideias, é óbvio que não há ilegalidade alguma quando o Juiz, dentro do seu livre convencimento, indefere a produção de provas desnecessárias ou impertinentes para a solução da demanda, ocorrendo, porém, cerceamento de defesa quando a prova, ao contrário disso, seja útil e pertinente para a demanda, como na hipótese.

No caso, tenho que as provas requeridas em sede de contestação serão efetivamente pertinente e relevante para o deslinde da causa, eis que não há outras formas de comprovar o dano bem como a dimensão sofridas pelo apelado.

Assim, até para que não haja atropelamento das fases processuais, entendo que a prova requerida deve ser realizada, com a consequente nulidade da sentença.

Dessa forma, sendo nítido o cerceamento de defesa, outro caminho não resta senão reformar a sentença proferida pela MM. Juiz Singular, a fim de que de intimem as partes para especificar as proves que pretendem produzir e, posteriormente realizar a competente instrução processual.

Fica prejudicada, destarte, a análise do mérito do recurso do Ministério Público.

Isso posto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte Requerida para anular a sentença objurgada, determinando a intimação das partes para especificar as proves que pretendem produzir e, posteriormente realizar a competente instrução processual.
Recurso da parte autora prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021